Tribunal: TJSP
Processo: 0006595-12.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006595-12.2016.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante GABRIEL
ANTONIO DAMASO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006595-12.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 2/8
Voto no 9.725
Apelação no 0006595-12.2016.8.26.0048
Comarca: Atibaia
Apelante: Gabriel Antônio Damaso
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Embriaguez na condução de veículo automotor.
Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas.
Condenação mantida. Crime de perigo abstrato. Penas bem
dosadas e fundamentadas. Substituição da pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos mantida. Manutenção
do regime inicial aberto em caso de reconversão. Recurso
improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 531/536, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Gabriel Antônio
Damaso foi condenado à pena de 07 (sete) meses de detenção,
em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no piso, além da proibição para obtenção da habilitação
para dirigir veículo automotor, pelo período de 02 (dois) meses e
10 (dez) dias, porque incurso no artigo 306, caput, c.c. artigo
298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. A pena
privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária no importe de um
salário mínimo, a ser determinada pelo Juízo das Execuções.
Inconformado,
o
acusado
recorreu
pleiteando
a
absolvição por ausência de provas (fls. 565/571).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 575/577) e apresentado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006595-12.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 3/8
r. parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
586/594), manifestou-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo desprovimento do recurso defensivo.
Registre-se que os autos foram desmembrados em
relação ao corréu Júnior César Damaso (cf. fl. 510).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia, no dia 24 de setembro de 2016, por
volta das 06h30, na Rodovia Dom Pedro I, KM 58+50 m, 10, na
cidade e comarca de Atibaia, Gabriel Antônio Damaso e Junior
Cesar Damaso conduziram veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Segundo o apurado, os acusados, após ingerirem bebidas
alcoólicas, passaram a conduzir seus respectivos veículos -
Ford Escort, placa BUR-8520, conduzido por Gabriel, e Fiat
Uno, placa AIZ-5860, conduzido por Junior -, ambos pela
rodovia Dom Pedro I, na região de Atibaia/SP.
A materialidade do crime descrito na denúncia restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006595-12.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 4/8
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), pelo
boletim de ocorrência (fls. 15/20), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 24/27), pelo exame toxicológico de dosagem
alcoólica (fls. 19 e 28), pelo laudo pericial das embalagens de
bebida alcoólica (fl. 101) e pela prova oral produzida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada pela r. sentença:
“Os policiais militares disseram ter sido acionados para
atendimento de ocorrência de acidente de trânsito. Chegando ao
local, depararam-se com o veículo Ford Escort parado
parcialmente sobre a pista de rolamento e o veículo Fiat Uno
capotado sobre o canteiro central, sendo que ambos estavam
bastante danificados. Avistaram o acusado GABRIEL e outros dois
indivíduos sendo atendidos pelos socorristas, enquanto JUNIOR
recusou-se
a
receber
atendimento
médico.
O
acusado
apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como forte odor
etílico, fala pastosa e confusão mental. Indagado, confessou a
prática delitiva. Localizaram uma lata de cerveja no interior do
veículo que GABRIEL conduzia, bem como foram informados que
um dos passageiros do Uno retirou uma garrafa de bebida
alcoólica do interior do automóvel e a arremessou no canteiro
central”.
“A testemunha Dário disse que é operador de tráfego na empresa
Rota das Bandeiras e, na data dos fatos, inspecionava o fluxo de
trânsito, momento em que foi informado sobre um acidente de
trânsito. Chegando ao local, avistou um veículo Ford Escort
parado parcialmente sobre a pista de rolamento e um veículo Fiat
Uno capotado sobre o canteiro central. O acusado GABRIEL
conduzia o veículo Ford Escort e JUNIOR o Fiat Uno, ocupado
ainda por outros dois indivíduos, sendo que ambos os condutores
dos veículos envolvidos no acidente apresentavam sinais de
embriaguez, tais como forte hálito etílico e fala desconexa. Havia
uma lata de cerveja no interior do veículo Ford Escort, bem como
presenciou quando um dos passageiros do veículo Fiat Uno retirou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006595-12.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 5/8
uma garrafa de bebida alcoólica do interior deste veículo e a
arremessou no canteiro central. Havia, salvo engano da
testemunha, três vítimas feridas. Nenhum deles quis se identificar
como condutor dos veículos, somente o fazendo aos policiais
militares”.
“Na fase policial, o réu permaneceu em silêncio. Em Juízo,
confessou haver ingerido bebida alcoólica antes de sair na
condução do veículo automotor, mas “acha que estava bom”
porque acabou auxiliando os demais depois do acidente. As
bebidas estavam no veículo Uno e não no Escort, conduzido pelo
réu. Perdeu o controle do Escort em uma tentativa de
ultrapassagem, e acabou causando o acidente. Não se recordou
de haver se submetido ao teste do “bafômetro”. Não é habilitado
para condução de veículo automotor”.
Como se vê, a confissão do acusado restou corroborada
pelas demais provas dos autos, principalmente pelo laudo de
exame toxicológico de dosagem alcoólica de fl. 28 que resultou
positivo para álcool etílico na concentração de 0,9 g/l (nove
miligramas por litro de sangue), pelo depoimento dos policiais
militares, os quais afirmaram, ainda, que Gabriel apresentava
forte odor etílico, fala pastosa e confusão mental, bem como
pelas declarações da testemunha Dário, operador de tráfego.
Segundo
posicionamento
firmado
nos
Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), além de gozar de fé pública,
deve ser valorado como qualquer outro depoimento, estando
sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu
conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006595-12.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 6/8
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida
ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o
crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em
consonância com o conjunto probatório dos autos (HC
98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado
em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (STJ. RHC 88.976/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) (grifo meu).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido
de que tinham a intenção de prejudicar o acusado, imputando-
lhe crime por ele não cometido.
Ressalte-se que é desnecessária a comprovação da efetiva
alteração psicomotora, pois, o crime de dirigir embriagado é de
perigo abstrato, não exigindo que o condutor dirija de forma
anômala ou coloque em risco direto bem jurídico alheio,
bastando, para sua configuração, a condução de veículo
automotor com concentração de álcool superior ao previsto em
lei, o que restou demonstrado. Confira-se o posicionamento do
C. Superior Tribunal de Justiça:
Nos termos do entendimento consolidado deste Superior
Tribunal, o crime de embriaguez ao volante é considerado de
perigo abstrato, ou seja, prescinde da demonstração de
potencialidade lesiva da conduta para sua configuração.
Precedente (STJ. RHC 51816/SP, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
Julgamento
18/10/2016,
DJe
09/11/2016) (grifo meu).
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006595-12.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 7/8
existência do crime de embriaguez na condução de veículo
automotor, agravado pela ausência de Carteira Nacional de
Habilitação. De rigor, portanto, a manutenção da condenação.
As penas foram criteriosamente aplicadas, motivo pelo
qual restam mantidas.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto
no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi estabelecida 1/6
(um sexto) acima do mínimo legal, em razão do mau
antecedente,
cf.
certidão
de
fl.
349

Processo
no
0001758-78.2014.8.26.0695 - que trata de fato praticado antes
do crime ora apurado (em 30/11/2014), cujo trânsito em
julgado se deu após o ajuizamento desta ação penal
(23/03/2017), alcançando 07 (sete) meses de detenção e 11
(onze) dias-multa, no piso, além de 02 (dois) meses e 10
(dez) dias de proibição de se obter a habilitação para dirigir
veículo automotor.
Na segunda fase, o Juízo de origem compensou
integralmente a agravante prevista no artigo 298, inciso III, da
Lei no 9.503/97 com a atenuante da confissão espontânea,
permanecendo a reprimenda no patamar anterior.
Na última etapa, não havendo causas de aumento ou de
diminuição, a reprimenda tornou-se definitiva nesse quantum.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006595-12.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 8/8
Embora presente circunstância judicial desfavorável, em
razão do quantum da reprimenda imposta, correta a fixação do
regime aberto para início do cumprimento de pena.
Presente os requisitos legais, adequada a substituição da
pena privativa de liberdade, por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária no importe de um salário
mínimo.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo
defensivo, mantendo-se integralmente a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator